Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-44.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1o, INCISOS I E II, DA LEI N. 8.137/90. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. CAUSA DE AUMENTO. ART. 12, INCISO I, DA LEI N. 8.137/90. INAPLICÁVEL. REPARAÇÃO MÍNIMA. INCABÍVEL. DUPLA COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O indeferimento do pedido de produção de prova não conduz, necessariamente, à configuração de cerceamento de defesa, pois cabe ao julgador o controle da instrução processual, de modo a rejeitar providências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 1.1. A constituição do crédito tributário torna prescindível a produção de prova pericial para infirmar a existência da dívida, pois o juízo penal não tem competência para desconstituir o lançamento realizado. 1.2. Eventuais impugnações ou nulidades atinentes ao procedimento administrativo fiscal devem ser apresentadas perante as Varas da Fazenda Pública.
2. Inviável, portanto, o acolhimento da pretensão absolutória, se os elementos carreados aos autos demonstram, com suficiência, a autoria e a materialidade delitiva. 2.1. A configuração dos crimes de sonegação fiscal previstos no artigo 1o da Lei n. 8.137/1990 prescinde de dolo específico, sendo suficiente a presença do dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas na norma positivada.
3. Não se admite a exasperação da pena-base com lastro em elementos que integram o próprio tipo penal. Ademais, é igualmente inidônea a utilização da quantidade de infrações como critério para recrudescimento na primeira fase da dosimetria, se tal fator é considerado para unificação das penas, na análise do concurso de crimes.
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.849.120/SC, estabeleceu que a definição de valor vultoso para aferição do dano à coletividade restringe-se a situações de dano especialmente relevante, informando critério objetivo para tributos federais. Quanto aos tributos estaduais ou municipais, assentou que o critério deve ser equivalente ao definido como prioritário ou de destacados créditos (grandes devedores) para a fazenda local.
5. No âmbito do Distrito Federal, “São considerados grandes devedores, no âmbito da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, as pessoas naturais ou jurídicas inscritas na Dívida Ativa do Distrito Federal, cujos débitos consolidados, de natureza tributária ou não tributária, tenham, em função de um mesmo devedor ou em virtude de grupo econômico reconhecido judicialmente, valor igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e que demandem atuação estratégica” (Portaria n. 84, de 24 de março de 2021.
6. Promovida a inscrição em dívida ativa, com execução fiscal já deflagrada, emerge inviável a fixação de indenização mínima a título de reparação de danos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
7. Recurso da Acusação conhecido e desprovido.
8. Recurso da Defesa conhecido. Preliminar rejeitada. Parcial provimento. Recurso do Ministério Público desprovido.